Tribunal: TJDFT
Processo: 0003999-98.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE FACA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. APLICAÇÃO.
I – O emprego de faca para ameaçar a vítima, que não configura elementar do crime de roubo, é aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias judiciais.
II – A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena base.
III – Embora configurada a hipótese de concurso formal para a unificação das penas, será aplicado o concurso material benéfico, disposto no art. 70, parágrafo único, do CP, porquanto a sanção aplicada pela regra do caput não poderá “exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.”
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.